Tribunal: TJSP
Processo: 1054048-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS IMATERIAIS – Autora que sustenta a ilegitimidade da inserção de seu nome nos cadastros de inadimplência – Origem da dívida devidamente comprovada nos autos - Apontamento devido – Exercício regular de direito (art. 188, I, CC) – Danos morais incabíveis – Litigância de má-fé caracterizada – Multa devida (art. 80, inciso II) –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS IMATERIAIS – Autora que sustenta a ilegitimidade da inserção de seu nome nos cadastros de inadimplência – Origem da dívida devidamente comprovada nos autos - Apontamento devido – Exercício regular de direito (art. 188, I, CC) – Danos morais incabíveis – Litigância de má-fé caracterizada – Multa devida (art. 80, inciso II) – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO